Tribunal: TJDFT
Processo: 0721900-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721900-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: LENIOMAR OLIVEIRA MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do Processo no 0704408-74.2021.8.07.0005, em que litiga com LENIOMAR OLIVEIRA MORAIS, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no contracheque da parte autora, em decorrência de empréstimo consignado, sob pena de multa cominatória equivalente ao triplo de cada desconto realizado (ID 92437406). Em suas razões recursais o agravante defende a necessidade de ser estabelecido limite máximo de aplicação da multa arbitrada, sob pena de onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito da parte, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Faz considerações sobre a natureza da obrigação e a necessidade de conceder efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja fixado limite para a incidência da multa cominatória. Preparo comprovado (ID 27124327). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A tutela inibitória tem a finalidade de obstar a continuidade da prática do ato ilícito, podendo-se inferir que ela possui efeitos prospectivos, caso seja demonstrada a necessidade e utilidade da medida, na hipótese, por exemplo, da reiteração do ato lesivo. No caso vertente, trata-se de recurso interposto em face da decisão que analisou o pedido formulado em tutela de urgência, não havendo nos autos elementos que permitam concluir pela impossibilidade de cumprimento da decisão ou da necessidade de fixação de limite para a sua incidência, neste momento processual, sob pena de restringir a própria eficácia da tutela inibitória que foi deferida. Ademais, conforme jurisprudência iterativa, a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator